Tribunal: TJSP
Processo: 2349339-15.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de revogação de prisão cautelar. Habeas corpus impetrado em benefício do paciente em data anterior e que possui mesma causa de pedir e pedido. Mera reiteração. No mais, eventual objetivo de modificação de Acórdão proferido por esta Col. Câmara demandaria interposição de recursos aos Tribunais Superiores ou impugnação por meio de revisão criminal. Não conhecimento. Impetração

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de revogação de prisão cautelar. Habeas corpus impetrado em benefício do paciente em data anterior e que possui mesma causa de pedir e pedido. Mera reiteração. No mais, eventual objetivo de modificação de Acórdão proferido por esta Col. Câmara demandaria interposição de recursos aos Tribunais Superiores ou impugnação por meio de revisão criminal. Não conhecimento. Impetração indeferida liminarmente.